Tribunal: TJES
Processo: 0005515-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005515-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ANTONIO CARVALHO MACIEL DA MOTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005515-47.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL ANTONIO CARVALHO MACIEL DA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, §4º, CP. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória que o condenou, como incurso no art. 129, §3º, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa alega, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa em razão da retirada do réu da sala de audiência durante o depoimento da testemunha Elizabeth de Pianti de Alvarenga. No mérito, pleiteia a absolvição pela legítima defesa, ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição do art. 129, §4º, do Código Penal, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual pela retirada do réu da sala de audiência durante a oitiva de testemunha; (ii) estabelecer se a conduta do apelante caracteriza legítima defesa; (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea e, em caso positivo, seus efeitos sobre a pena; e (iv) avaliar a incidência da causa de diminuição do art. 129, §4º, do Código Penal e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retirada do réu da sala de audiência encontra respaldo no art. 217 do CPP, que autoriza a medida para resguardar a tranquilidade da testemunha e a veracidade do depoimento, sem configurar nulidade quando a defesa técnica está presente e atua regularmente.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP, princípio do
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu, pois o advogado do réu participou ativamente do ato, formulando perguntas.

A tese de legítima defesa não se sustenta, porque o apelante iniciou perseguição voluntária à vítima, que estava em fuga, e após desarmá-la, desferiu golpe fatal de faca, agindo de forma desproporcional e dolosa, extrapolando os limites da reação moderada exigida pelo art. 25 do CP.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por laudo pericial e depoimentos testemunhais, que indicam excesso de violência e afastam a tese defensiva.

A confissão espontânea deve ser reconhecida, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo n. 1.194), ainda que parcial ou qualificada, pois o réu admitiu ter desferido o golpe.

Contudo, a pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos), não sendo possível reduzi-la aquém desse patamar, conforme Súmula 231 do STJ.

A causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CP não incide, pois não restou caracterizada reação imediata sob violenta emoção, mas sim perseguição deliberada e ato consciente de justiça privada.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante da vedação expressa do art. 44, I, do CP para crimes cometidos com violência contra pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na pena, mantida no mínimo legal.

Tese de julgamento
:

A retirada do réu da sala de audiência não gera nulidade quando amparada no art. 217 do CPP e assegurada a atuação da defesa técnica.

A ausência de prejuízo concreto impede a decretação de nulidade processual, conforme art. 563 do CPP.

Não configura legítima defesa a conduta de perseguir a vítima em fuga, desarmá-la e, ainda assim, desferir golpe fatal.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mesmo que parcial ou qualificada, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação.

A incidência da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ.

A causa de diminuição do art. 129, §4º, do CP não incide quando a conduta do agente decorre de perseguição deliberada, e não de reação imediata sob violenta emoção.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos com violência contra pessoa (art. 44, I, CP).

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 217 e 563; CP, arts. 25, 44, I, 59, 65, III, “d”, 68, 129, §3º e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.075.340/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 20.08.2025; STJ, REsp n. 2.001.973/RS, rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025 (Tema Repetitivo n. 1.194); Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005515-47.2020.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL ANTÔNIO CARVALHO MACIEL DA MOTA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 129, §3°, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

No recurso, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da oitiva da testemunha Elizabeth de Pianti de Alvarenga e dos atos subsequentes por cerceamento de defesa, alegando afronta ao artigo 217 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição sob a tese de legítima defesa própria e de terceiro. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opina pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO CAIO GUERRA GURGEL:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; antes mesmo de entrar na matéria técnica desta apelação, contarei uma pequena história de dois meninos que nasceram no mesmo mês e no mesmo ano, na cidade de Juazeiro, na Bahia, divisa com Pernambuco. Foram criados juntos, porque o pai de um deles foi adotado pela avó do outro, eram primos de consideração, por assim dizer. Ambos viveram a sua vida nas ruas de Juazeiro, brincando.

Ocorre que as oportunidades que tiveram foram sempre distintas, porque um deles, filho de mãe e pai professores, sempre teve bolsa em escolas particulares e o outro não. Aos 12 anos de idade cada um tomou um caminho distinto. Um deles foi para Salvador para terminar os seus estudos, fez faculdade, pós-graduação e hoje é advogado há mais de 13 anos, essa pessoa que vos fala. O outro é justamente o apelante neste processo.

O senhor Gabriel Antônio Carvalho Maciel da Mota foi criado como primo de consideração e foi para o Espírito Santo porque tem familiares no Estado. Mas parou os estudos na oitava série e de lá pra cá vive em empregos que não são muito bem remunerados, mas sempre trabalhando honestamente. Foi porteiro durante muito tempo, carregador de caminhão, trabalhou em transporte escolar e hoje tem carteira assinada, que juntei no processo, trabalha no supermercado como repositor.

Trouxe esse esboço histórico do apelante, que conviveu comigo porque é preciso entender que não se trata apenas de uma apelação, de um processo ou de um procedimento criminal; e sim de uma pessoa, de um ser humano que está sendo julgado.

É importante entender que o apelante não é um criminoso, não é uma pessoa que tem um passado vinculado ao crime, ao contrário, sempre trabalhou honestamente e continua trabalhando. Inclusive esse processo trouxe algumas situações profissionais que lhe foram negadas justamente porque a principal área de trabalho dele era de agente de portaria, segurança e com um processo criminal fica mais difícil conseguir alguma vaga nesse nessa área.

Passando para questão técnica, inicialmente foi tratado nas razões de apelação sobre uma possível nulidade, qual seja, cerceamento de defesa por violação ao art. 217 do Código de Processo Penal.

Explico, estávamos em uma audiência híbrida e no momento da oitiva da senhora Elizabeth o juiz entendeu que deveria tirar o apelante, com base no art. 217, porque existia algum constrangimento à testemunha depor na frente do senhor Gabriel.

Antes de entrar na questão técnica, é importante fazer um contexto fático para que entendam o que trouxe Gabriel a ser julgado criminalmente nesta Câmara. Foi uma situação em que estava no centro de Vitória com a sua namorada, houve um furto dessa senhora Elisabeth, que foi testemunha no processo, e ele num ato talvez impensado, mas com seu senso de justiça aguçado, acabou procurando reaver a bolsa, perseguindo essa pessoa que furtou e que é a vítima do processo.

Em um dado momento, conseguiu alcançar essa vítima, entraram em luta corporal, a vítima estava de posse de uma faca, mas inverteu a posse dessa faca e acabou dando apenas um golpe na vítima, que veio a falecer.

Esses fatos que acabei de narrar estão nos autos pelo depoimento da própria senhora Elizabeth, pelo interrogatório do senhor Gabriel e também pelas demais testemunhas que foram ouvidas no processo.

Percebam, o contexto é, ele não furtou e nem roubou. Foi em um ato de coragem tentar reaver a bolsa de uma mulher que tinha sido furtada e essa mulher é a senhora Elisabeth. E aí vem a pergunta, como se sentia constrangida em depor na frente do senhor Gabriel, que foi o seu “herói”. Ela mesma diz em seu depoimento que o apelante reouve a bolsa e a devolveu com todos os pertences. Não faz nem sentido que tenha ficado constrangida ao depor na frente dele.

A primeira pergunta que fiz para a senhora Elisabeth é se sabia quem estava sendo julgado; e pra nossa surpresa disse que não. Mais uma vez fica a pergunta, como estava constrangida se não sabia nem quem era que estava sendo julgado.

Parece-me que houve sim violação ao art. 217 do Código de Processo Penal, até porque estávamos em uma audiência virtual e o caput deste artigo é muito claro, só pode tirar o acusado da sala em um caso que não há a possibilidade de fazer uma oitiva por meios virtuais, que não era o caso, já que estávamos em uma audiência virtual. Isso foi pontuado por este advogado, foi postado na ata no momento oportuno.

Ademais, o parágrafo único do mesmo art. 217, diz que caso o juiz insista em tirar o réu da sala de audiência, seja presencial ou virtual, é preciso constar na ata os argumentos, os fundamentos para tanto, e isso também não foi feito pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória; violando mais uma vez, agora não mais o caput, mas o parágrafo único do citado artigo.

É por essa razão que a defesa entende que houve um cerceamento de defesa, houve violação ao art. 217 e, por conseguinte, uma nulidade com base no art. 564, IV, do Código do Processo Penal. Nesse ponto, pede que essa nulidade seja acatada, encaminhando os autos novamente à primeira instância para refazer o ato nulo que foi feito ao arrepio do art. 217 do Código de Processo Penal.

Passando ao mérito, a situação que envolveu o Gabriel nesse processo criminal, tratava de uma contenda para reaver a bolsa da senhora Elizabeth que tinha sido furtada. Observem, um senhor que cumpre os seus deveres, hoje tem 36 anos, não tem passado criminoso, sempre trabalhou honestamente conforme comprovado nos autos, estava ali no seu momento de folga no Centro de Vitória, com sua namorada, teve o ato de coragem de tentar impedir o furto de uma bolsa e por azar acabou participando nessa situação de tirar a vida de uma pessoa que eu tenho certeza que não queria. Inclusive, isso é trazido pelo próprio Ministério Público que o denunciou por lesão corporal seguida de morte, não por homicídio. Observem, como disse, foi apenas uma facada.

Como advogado do Júri que sou, quando soube dessa situação, atuei ainda no inquérito policial e dizia que se isso fosse parar no Júri, tenho certeza de que seria absolvido; porque o povo entenderia a situação, o povo tem uma justiça muitas vezes aguçada e sabe que a estrita lei, a lei fria, digamos assim, a letra fria da lei não é suficiente para trazer a justiça.

Sabemos que para ter um crime é preciso ter um fato típico, ilícito e culpável. Entendo que a materialidade do crime está comprovada, como disse o juízo de piso, mas quando a gente vai tratar da questão do fato típico, até aí tudo bem; mas quando a gente vai tratar da ilicitude desse fato, parece-me que tem uma barreira, qual seja, o instituto da legítima defesa.

Percebam, isso está provado nos autos, inclusive com o laudo. A vítima estava de posse de uma faca, puxou essa faca para impedir que Gabriel reouvesse a bolsa, entraram numa contenda e houve a fatídica morte do sujeito com apenas uma facada.

No parecer da Procuradoria foi dito que a facada foi em uma região vital. Excelências, a jurisprudência já é muito clara nesse sentindo, no momento de contenda não dá pra calcular onde é que você vai dar uma facada pois se está com sua vida em risco. E digo mais, já que deu uma facada com o intuito de matar, como foi dito pela Procuradoria, por que não foi a Júri? Sei que seria mais gravoso do ponto de vista de pena, mas talvez fosse mais entendível pelo juízo do povo.

Tenho esperança dessa corte reaver a decisão, até porque estava acompanhando a sessão e percebi que diferentemente do meu Estado, Vossas Excelências são muito atenciosos. Vi muitos pedidos de vistas e muitas concessões, coisa que não estou acostumado, pelo menos, nos tribunais que costumo atuar.

Parece-me que o caso do processo ora tratado, é claro de legitima defesa. O sujeito puxou uma faca, o réu desse processo inverteu a posse e acabou, como disse, num ato talvez de coragem, de justiça, tirando a vida desse rapaz.

É importante mencionar que todos os requisitos do art. 25 estão presentes. Havia uma injusta agressão desde o início, porque a legítima defesa também pode ser do patrimônio, então me parece que Gabriel estava na legítima defesa do patrimônio da senhora Elizabeth no início, quando começa a perseguição, e no fim estava na sua própria legítima defesa da sua vida, da sua integridade física, quando a vítima puxou uma faca pra ele. Tenho também uma agressão que é atual e iminente. Ora, ele estava com a faca em punho. Tenho também uma reação com os meios moderados, ou seja, apenas uma facada.

O Instituto da legítima defesa deve ser aplicado no caso inteiro e vou um pouco mais além, porque podem não entender como esse advogado, e tratarei da superação da súmula 231 do STJ. O juiz, na sua dosimetria, deu a pena mínima de 4 anos. A referida súmula diz que não é possível baixar a pena do mínimo legal. Mas discordo, com a devida vênia, dessa súmula e existem decisões que também já seguem esse caminho.

Não é possível que numa situação onde Gabriel confessou, não tenha direito à diminuição da sua pena, já que isso foi inclusive levado em conta para a sua condenação. E também trato da diminuição da pena prevista no art. 129, § 4º, porque praticou a conduta, no mínimo, se não for entendido como legítima defesa, por um relevante valor social, ou seja, defender uma vítima de um furto.

Caso chegue nessa situação de reaver a dosimetria da pena, é sim um caso de superar a súmula 231 e diminuí-la, inclusive trocando o regime do semiaberto para o aberto.

São esses os termos dessa sustentação, agradeço a palavra e rogo que analisem com calma essa situação, porque estamos falando de uma pessoa trabalhadora que sempre cumpriu seus deveres e que no ato de coragem acabou se envolvendo nessa contenda criminal. Obrigado!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

VOTO – PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

A defesa alega, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da retirada do réu da sala de audiência durante o depoimento da testemunha Elizabeth de Pianti de Alvarenga.

Contudo, a medida encontra amparo no artigo 217 do Código de Processo Penal, que permite a retirada do acusado quando sua presença puder causar constrangimento à testemunha ou comprometer a veracidade do depoimento. No caso, a própria testemunha manifestou desconforto em depor na presença do réu, o que motivou a decisão do juízo de primeiro grau.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é clara ao afirmar que a ausência do réu na audiência não configura, por si só, nulidade, desde que a defesa técnica esteja presente e possa exercer plenamente o contraditório (REsp n. 2.075.340/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

No presente caso, o acusado esteve representado por seu advogado, que formulou perguntas e atuou em todas as fases do ato.

A defesa não demonstrou prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL ANTÔNIO CARVALHO MACIEL DA MOTA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 129, §3°, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

No recurso, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da oitiva da testemunha Elizabeth de Pianti de Alvarenga e dos atos subsequentes por cerceamento de defesa, alegando afronta ao artigo 217 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição sob a tese de legítima defesa própria e de terceiro. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opina pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1° de novembro de 2019, o apelante agrediu a vítima Waltécio Rodrigues de Oliveira com um golpe de faca, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte. A acusação aponta que, após a vítima furtar a bolsa de Elizabeth de Pianti de Alvarenga e fugir, o denunciado a perseguiu e, após desarmá-la, desferiu um golpe de faca que atingiu sua artéria pulmonar, resultando na morte.

Pois bem.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal seguida de morte, tipificado no artigo 129, §3°, do Código Penal, restaram devidamente comprovadas nos autos. A prova pericial e os depoimentos colhidos em juízo atestam que o apelante desferiu um golpe de faca contra a vítima, atingindo-lhe a artéria pulmonar e causando a morte.

Quanto a tese de legítima defesa, esta não se sustenta. Conforme o artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa exige o uso de meios moderados e necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. A conduta do apelante, ao voluntariamente iniciar a perseguição da vítima que já se encontrava em fuga, não se enquadra nos requisitos da excludente de ilicitude.

As provas dos autos, incluindo o depoimento da companheira do réu, Alcione, demonstram que o acusado partiu deliberadamente em perseguição a Waltécio após o furto da bolsa de Elizabeth.

As alegações da defesa de que a vítima teria sacado uma faca e atacado o réu permanecem isoladas e não foram corroboradas por outros elementos probatórios.

Pelo contrário, o laudo pericial indica que a vítima apresentava uma "lesão de defesa" na mão, o que enfraquece a versão do réu e sugere que Waltécio tentou se proteger do golpe. Além disso, após desarmar a vítima, o apelante não cessou a agressão, mas utilizou a faca para desferir um golpe fatal, o que caracteriza excesso doloso e afasta a tese de legítima defesa.

A conduta do apelante foi desproporcional e extrapolou os limites de uma reação moderada, configurando o uso de violência para neutralizar de forma definitiva quem já não representava um risco concreto, uma vez que estava desarmado e em fuga. Assim, não há elementos suficientes para a absolvição com base na legítima defesa.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP).

Conforme a jurisprudência do STJ, a atenuante da confissão, mesmo que parcial ou qualificada, deve ser aplicada quando o réu admite a autoria do crime, independentemente de ter sido utilizada como fundamento da condenação.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59; CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)
”

No caso, embora o réu tenha alegado legítima defesa, ele admitiu ter desferido o golpe de faca que resultou na morte da vítima. A confissão do ato material, portanto, autoriza o reconhecimento da atenuante.

No entanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão. Em conformidade com a Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Dessa forma, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão, a pena não pode ser reduzida abaixo do patamar mínimo.

Adiante, a defesa também pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 129, §4°, do Código Penal, que exige que o agente tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

O pleito não merece acolhimento, pois a ação do réu foi resultado de uma perseguição voluntária e um ato de justiça privada, e não de uma reação imediata e descontrolada a uma provocação. O excesso de violência utilizado, ao desferir um golpe fatal após desarmar a vítima, demonstra um agir deliberado e consciente, incompatível com a violenta emoção.

Por fim, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o artigo 44, inciso I, do Código Penal, veda tal substituição em crimes cometidos com violência à pessoa. A lesão corporal seguida de morte é um crime violento, razão pela qual o benefício não pode ser concedido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, por já ter sido fixada no mínimo legal, mantendo inalterada a sentença nos demais pontos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005515-47.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL ANTONIO CARVALHO MACIEL DA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO – PRELIMINAR

A defesa alega, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da retirada do réu da sala de audiência durante o depoimento da testemunha Elizabeth de Pianti de Alvarenga.

Contudo, a medida encontra amparo no artigo 217 do Código de Processo Penal, que permite a retirada do acusado quando sua presença puder causar constrangimento à testemunha ou comprometer a veracidade do depoimento. No caso, a própria testemunha manifestou desconforto em depor na presença do réu, o que motivou a decisão do juízo de primeiro grau.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é clara ao afirmar que a ausência do réu na audiência não configura, por si só, nulidade, desde que a defesa técnica esteja presente e possa exercer plenamente o contraditório (REsp n. 2.075.340/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

No presente caso, o acusado esteve representado por seu advogado, que formulou perguntas e atuou em todas as fases do ato.

A defesa não demonstrou prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL ANTÔNIO CARVALHO MACIEL DA MOTA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 129, §3°, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

No recurso, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da oitiva da testemunha Elizabeth de Pianti de Alvarenga e dos atos subsequentes por cerceamento de defesa, alegando afronta ao artigo 217 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição sob a tese de legítima defesa própria e de terceiro. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opina pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1° de novembro de 2019, o apelante agrediu a vítima Waltécio Rodrigues de Oliveira com um golpe de faca, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte. A acusação aponta que, após a vítima furtar a bolsa de Elizabeth de Pianti de Alvarenga e fugir, o denunciado a perseguiu e, após desarmá-la, desferiu um golpe de faca que atingiu sua artéria pulmonar, resultando na morte.

Pois bem.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal seguida de morte, tipificado no artigo 129, §3°, do Código Penal, restaram devidamente comprovadas nos autos. A prova pericial e os depoimentos colhidos em juízo atestam que o apelante desferiu um golpe de faca contra a vítima, atingindo-lhe a artéria pulmonar e causando a morte.

Quanto a tese de legítima defesa, esta não se sustenta. Conforme o artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa exige o uso de meios moderados e necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. A conduta do apelante, ao voluntariamente iniciar a perseguição da vítima que já se encontrava em fuga, não se enquadra nos requisitos da excludente de ilicitude.

As provas dos autos, incluindo o depoimento da companheira do réu, Alcione, demonstram que o acusado partiu deliberadamente em perseguição a Waltécio após o furto da bolsa de Elizabeth.

As alegações da defesa de que a vítima teria sacado uma faca e atacado o réu permanecem isoladas e não foram corroboradas por outros elementos probatórios.

Pelo contrário, o laudo pericial indica que a vítima apresentava uma "lesão de defesa" na mão, o que enfraquece a versão do réu e sugere que Waltécio tentou se proteger do golpe. Além disso, após desarmar a vítima, o apelante não cessou a agressão, mas utilizou a faca para desferir um golpe fatal, o que caracteriza excesso doloso e afasta a tese de legítima defesa.

A conduta do apelante foi desproporcional e extrapolou os limites de uma reação moderada, configurando o uso de violência para neutralizar de forma definitiva quem já não representava um risco concreto, uma vez que estava desarmado e em fuga. Assim, não há elementos suficientes para a absolvição com base na legítima defesa.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP).

Conforme a jurisprudência do STJ, a atenuante da confissão, mesmo que parcial ou qualificada, deve ser aplicada quando o réu admite a autoria do crime, independentemente de ter sido utilizada como fundamento da condenação.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59; CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)
”

No caso, embora o réu tenha alegado legítima defesa, ele admitiu ter desferido o golpe de faca que resultou na morte da vítima. A confissão do ato material, portanto, autoriza o reconhecimento da atenuante.

No entanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão. Em conformidade com a Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Dessa forma, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão, a pena não pode ser reduzida abaixo do patamar mínimo.

Adiante, a defesa também pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 129, §4°, do Código Penal, que exige que o agente tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

O pleito não merece acolhimento, pois a ação do réu foi resultado de uma perseguição voluntária e um ato de justiça privada, e não de uma reação imediata e descontrolada a uma provocação. O excesso de violência utilizado, ao desferir um golpe fatal após desarmar a vítima, demonstra um agir deliberado e consciente, incompatível com a violenta emoção.

Por fim, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o artigo 44, inciso I, do Código Penal, veda tal substituição em crimes cometidos com violência à pessoa. A lesão corporal seguida de morte é um crime violento, razão pela qual o benefício não pode ser concedido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, por já ter sido fixada no mínimo legal, mantendo inalterada a sentença nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, por já ter sido fixada no mínimo legal.